Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No que concerne à possibilidade cominação de juros de mora sobre a condenação ao pagamento de astreintes, representa inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de instância.
2. Não há falar em novo cumprimento de sentença, uma vez que a fase de cumprimento corre desde o ano de 2017, tendo a parte sido devidamente intimada para pagar voluntariamente a dívida ou apresentar defesa, via publicação no DJe. Certificada a não apresentação de impugnação no prazo legal, deve ser decretada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, como determinou a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.